Tribunal: STJ
Processo: 0340956-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033352 - SP(2025/0340956-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. REGIME
HABEAS CORPUS
PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob o fundamento de
habeas corpus
reiteração de pedido já analisado e transitado em julgado.
2. A defesa argumenta que os pedidos formulados no HC n.
e no presente
981.708/SP
são diversos, já que no primeiro a irresignação se volta contra a ausência
mandamus
de motivos suficientes ao agravamento do regime prisional e, neste último, o objeto foi
a nulidade do acórdão que manteve o regime fechado, por indevida
indireta
reformatio in pejus
qualitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de pedido de
já analisado
habeas corpus
e transitado em julgado, sob a alegação de que os pedidos formulados são distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta que habeas corpus
substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido.
5. A análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada no caso, considerando
a reiteração de pedidos já analisados e decididos em ação anterior.
6. A tese defensiva apresentada no HC n.
que já transitou em julgado, englobou os mesmos
981.708/SP,
argumentos apresentados no presente
, incluindo a alegação de inovações de fundamentos pelo Tribunal
mandamus
de Justiça do Estado de São Paulo.
7. A reiteração de pedido, sob a roupagem de
indireta qualitativa, não autoriza nova apreciação
reformatio in pejus
do tema por parte do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1.
substitutivo de recurso próprio não deve ser
Habeas corpus
conhecido, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça. 2. A análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se
mostra adequada no caso, considerando a reiteração de pedidos já analisados e decididos em ação anterior.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, "b".
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares
186.154/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023, DJe de 27.10.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54105492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4fabd445-bde1-48f9-bc20-b307e4135a24

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4fabd445-bde1-48f9-bc20-b307e4135a24

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033352 - SP (2025/0340956-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
REGIME
PRISIONAL.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
CORPUS
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
, sob o fundamento de reiteração de pedido já analisado e transitado em julgado.
2. A defesa argumenta que os pedidos formulados no HC n. 981.708/SP e no presente
são diversos, já que no primeiro a irresignação se volta contra a ausência de
mandamus
motivos suficientes ao agravamento do regime prisional e, neste último, o objeto foi a
nulidade do acórdão que manteve o regime fechado, por indevida reformatio in pejus
indireta qualitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de pedido de
já analisado e transitado em julgado, sob a alegação de que os pedidos
habeas corpus
formulados são distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53705582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: dc4ee5d6-0438-4422-8131-dcfb827920be

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
orienta que
substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido.
habeas corpus
5. A análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra
adequada no caso, considerando a reiteração de pedidos já analisados e decididos em
ação anterior.
6. A tese defensiva apresentada no HC n. 981.708/SP, que já transitou em julgado,
englobou os mesmos argumentos apresentados no presente
, incluindo a
mandamus
alegação de inovações de fundamentos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
7. A reiteração de pedido, sob a roupagem de
indireta qualitativa, não
reformatio in pejus
autoriza nova apreciação do tema por parte do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1.
substitutivo de recurso próprio não deve ser
Habeas corpus
conhecido, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça. 2. A análise da matéria para eventual concessão da ordem
de ofício não se mostra adequada no caso, considerando a reiteração de pedidos já
analisados e decididos em ação anterior.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, "b".
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 186.154/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023, DJe de 27.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA
contra decisão de minha relatoria (fls. 37/39), que indeferiu liminarmente o habeas corpus
, ante a reiteração de pedido perante esta Corte Superior.
No presente recurso, a defesa insurge-se contra o óbice processual, sob o
argumento de que os pedidos formulados no HC n. 981.708/SP e no presente mandamus
são diversos, já que no primeiro a irresignação se volta contra a ausência de motivos
suficientes ao agravamento do regime prisional e, neste último, o objeto foi a nulidade do
acórdão que manteve o regime fechado, com acréscimo de fundamentação em sede de
recurso exclusivo da defesa. No mérito, insiste na tese de nulidade do acórdão em
virtude de indevida
indireta qualitativa.
reformatio in pejus
Documento eletrônico VDA53705582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: dc4ee5d6-0438-4422-8131-dcfb827920be

Requer a reconsideração do
ou seja o feito levado a julgamento pela
decisum
Turma competente.
Parecer do Ministério Público Federal – MPF pela denegação da ordem (fls. 65
/69).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada em 15/9/2025
(fl. 42), cumpre ressaltar a tempestividade do recurso, já que protocolizado no dia
(fl. 54), ou seja, dentro do prazo previsto no
, do Regimento
22/9/2025
art. 258, caput
Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.
Em que pese o esforço da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, a conferir (fl. 38):

"Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a possibilidade de análise da matéria para
eventual concessão da ordem de ofício não se mostra
adequada no presente caso.
A presente impetração traz pedido idêntico ao
formulado no HC 981.708/SP, que também argumentou a
ilegalidade do regime prisional por inovação de fundamentos
pela Corte bandeirante. Vale salientar que ambos os
se insurgem contra acórdão do Tribunal de
mandamus
Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n.
1505806-97.2024.8.26.0228, e que a decisão denegatória
proferida no HC 981.708/SP já transitou em julgado em
18/3/2025.
Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos,
resta obstaculizado o conhecimento deste
,
mandamus
reservada a análise da controvérsia aos autos da primeira
impetração.
Nesse sentido: [...]"

Como bem salientado na decisão combatida, a discussão relativa ao agravamento
do regime prisional imposto ao ora agravante já foi analisada por esta Corte Superior, no
bojo do HC n. 981.708/SP, por meio de decisão que afastou a existência de flagrante
ilegalidade na fixação do regime fechado, transitada em julgado no dia

18/3/2025.
Na oportunidade, foram consignados os seguintes fundamentos:

"Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53705582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: dc4ee5d6-0438-4422-8131-dcfb827920be

Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a
concessão da ordem de ofício.
De início, registra-se que para se desconstituir a
conclusão do acórdão atacado acerca da comprovação do
grande prejuízo causado à vítima, que motivou o aumento da
pena-base, mostra-se necessário o exame aprofundado de
provas, procedimento incompatível com ação constitucional
de rito célere e de cognição sumária da via eleita.
Por
fim,
anota-se
que
a
existência
de
uma circunstância judicial negativa, mesmo quando a pena é
inferior a oito anos, desde que seja superior a quatro, justifica
a fixação do regime fechado, nos termos da jurisprudência
desta Corte:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO
§ 4o DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE
DENOTAM A DEDICAÇÃO DA PACIENTE À ATIVIDADE
CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA
QUE
DEMANDA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILDIADE.
PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS
DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO
OBJETIVO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem
caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar
de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência
de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. A quantidade da droga apreendida é fundamento idôneo para
exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais
circunstâncias judiciais, nos exatos termos do
da
art. 42,
Entretanto, a fração de aumento aplicada no
Lei n. 11.343/2006.
caso concreto (3/5) mostra-se desproporcional, tendo em vista que
foge do parâmetro de 1/6 da pena-base normalmente aplicado
nesta Corte Superior.
3. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da
minorante prevista no
§ 4o, da
devem
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o
agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às
atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.
4. As instâncias ordinárias afirmaram a dedicação da paciente à
atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas
evidenciadas nos autos, ressaltando, além da quantidade e
diversidade das drogas apreendidas, as circunstâncias específicas
que envolveram a prisão, a integração e o envolvimento com as
atividades ilícitas.
Documento eletrônico VDA53705582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: dc4ee5d6-0438-4422-8131-dcfb827920be

5. Para se concluir de modo diverso das instâncias ordinárias,
seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência
vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que é
caracterizado pelo rito célere e cognição sumária.
6. Fixada a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial fechado,
uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em
razão da presença de circunstância judicial desfavorável.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 853.627/SP, de minha relatoria, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
18/12/2023.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA.
DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§
ART. 33,
4o, DA
REDUÇÃO DA PENA EM 1/6.
LEI N. 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o
princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de
defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses
apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de
agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na
espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que
afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no
HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJe
.
28/3/2019)
2. A teor do disposto no § 4o do
da
os
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida
de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
3. No caso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal
diante da elevada quantidade de droga apreendida (11,815 quilos
de maconha). Por outro lado, quanto à escolha da fração de 1/6,
na terceira fase dosimétrica, o Tribunal considerou as
circunstâncias da apreensão - a venda dos entorpecentes seria
combinada por meio de aplicativo ("WhatsApp"), no sistema de
"delivery", com divisão de tarefas entre os envolvidos, distribuição
das drogas em locais distintos, além da localização de petrechos,
duas balanças de precisão, rolos adesivos, expressiva soma de
dinheiro, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual.
4. Dessa forma, tendo sido apresentados fundamentos válidos
para se afastar a aplicação da minorante em sua totalidade, a
escolha do índice de redução é questão afeta à atividade
discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas nas hipóteses
de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica na
hipótese. Precedentes.
5. Quanto ao regime prisional, conforme jurisprudência pacificada
nesta Corte, conquanto a pena imposta ao recorrente, primário,
tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e
inferior a 8 (oito) anos, o regime fechado é o adequado para o
cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de
circunstância judicial desfavorável (art. 42 da
,
Lei n. 11.343/2006)
que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo
legal.
Documento eletrônico VDA53705582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: dc4ee5d6-0438-4422-8131-dcfb827920be

6 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 2.080.820/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)"
25/9/2023,
2/10/2023.

Vale destacar que ambas as impetrações impugnam acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo proferido na Apelação Criminal n. 1505806-
97.2024.8.26.0228, e que, ao contrário do afirmado pela defesa, a tese referente à
ilegalidade da imposição do regime fechado em razão de suposta inovação de
fundamentos por parte do Tribunal bandeirante também foi objeto do primeiro mandamus
, como se denota das seguintes premissas extraídas daquela ação mandamental:
"Já de início, destaca-se que não há a indicação de
argumentos concretos que ensejem a fixação de regime mais
rigoroso.
Todavia, é importante destacar que o
§2o, "b",
art. 33,
do Código Penal estabelece que o regime inicial semiaberto
é adequado para condenados a penas superiores a 4 anos e
não superiores a 8 anos, desde que não sejam reincidentes.
A fixação do regime mais gravoso, portanto, deve ser
devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem a excepcionalidade, conforme o entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
No presente caso, não há elementos fáticos
suficientes que legitimem a imposição do regime fechado. A
sentença baseou-se de forma genérica na gravidade abstrata
do delito e em circunstâncias que não foram
comprovadamente desfavoráveis. A menção à utilização de
arma de fogo e à participação de outros indivíduos, por si só,
não é capaz de justificar o afastamento do regime inicial mais
brando, uma vez que tais circunstâncias fazem parte da
capitulação do tipo penal e não configuram, por si mesmas,
maior reprovabilidade da conduta.
Além disso, a premeditação mencionada pelo
nobre
desembargador
em
clara
inovação
da
fundamentação carece de elementos concretos que a
. A simples alegação de que o crime foi
comprovem
cometido por cinco pessoas, sem qualquer indício específico
de planejamento elaborado, não pode ser considerada como
uma circunstância judicial desfavorável apta a agravar o
regime prisional.
Vejamos, que não há qualquer fundamentação para
manutenção do regime fechado, sendo que a quantidade de
pena imposta se amolda o semiaberto.

Vê-se, portanto, a tese defensiva apresentada no HC n. 981.708/SP, com base na
ofensa ao disposto no
§ 2o, "b", do CP, também englobou a suposta inovação de
art. 33,
fundamentos pelo TJ/SP como argumento para a adequação do regime à modalidade
semiaberta. Dessa forma, a reiteração do tema, sob a roupagem de reformatio in pejus
indireta qualificada, não autoriza nova apreciação por parte deste Superior Tribunal de
Justiça.
A propósito, reitere-se o julgado:
Documento eletrônico VDA53705582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: dc4ee5d6-0438-4422-8131-dcfb827920be

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO E
ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO TENTADOS.
RECURSO
ORDINÁRIO
INTERPOSTO
SEM
PROCURAÇÃO. DEFICIÊNCIA NÃO SANADA EM SEDE
DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PARA CONHECIMENTO DA
MATÉRIA DE OFÍCIO. INEFICÁCIA DE EVENTUAL
REGULARIZAÇÃO.
OBJETO
DO
RECURSO
QUE
CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO
ANTERIOR. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
ALTERAÇÃO QUE JUSTIFIQUE NOVO JULGAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL QUE SE LIMITA A REPETIR AS
ALEGAÇÕES PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Hipótese na qual não consta dos autos procuração
outorgada ao patrono do agravante, o que, nos termos do
enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, torna inexistente o
recurso. Ademais, embora apontada a ausência na decisão
ora atacada, não houve a regularização com a interposição
do agravo regimental.
2. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em
homenagem aos princípios da economia processual e da
primazia da decisão de mérito, o afastamento, de ofício, de
eventual ilegalidade patente, ou a concessão de prazo para a
regularização do pressuposto de admissibilidade, nos termos
do
caput, e
parágrafo único, do Código de
art. 76,
art. 932,
Processo Civil, não é cabível, no caso, a apreciação do
mérito do recurso, e também seria inócua a regularização do
feito, eis que as alegações ora apresentadas consistem em
mera reiteração de recurso prévio (
, cujo
RHC 185348/SP)
provimento foi negado em
- ou seja, em data
11/9/2023
recente.
3. "A mera reiteração de pedido, que se limita a
reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de
direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio
conhecimento da ação de habeas corpus". (AgRg no HC
n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
19/11/2020)
4. Ademais, o agravante se limitou a reproduzir as
razões do recurso ordinário, sem impugnar especificamente
a decisão agravada.
Todavia, "[...] a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da
parte a demonstração específica do desacerto da
fundamentação no decisum atacado. Precedentes" (AgRg no
HC n. 752.579/BA, Rel. Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe
de
.
3/7/2023)
5. Agravo não conhecido .
(AgRg no RHC n. 186.154/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
27/10/2023.
Documento eletrônico VDA53705582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: dc4ee5d6-0438-4422-8131-dcfb827920be

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA53705582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:19
Código de Controle do Documento: dc4ee5d6-0438-4422-8131-dcfb827920be

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.352 / SP
Número Registro: 2025/0340956-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15058069720248260228 20628182024
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NAILSA CARLOS ROCHA
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 20d1e0e4-2589-4147-afed-216c3a65884a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:36
Código de Controle do Documento: 20d1e0e4-2589-4147-afed-216c3a65884a